Tribunal: TJPA
Processo: 0802769-83.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802769-83.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SEVIDORES DA SEFA QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE FRONTEIRA. DIREITO AO REGIME DE TELETRABALHO DAQUELES QUE SE ENQUADRAM NO GRUPO DE RISCO PREVISTO NA PORTARIA 244/2020, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda, consubstanciado na ausência de previsão de teletrabalho para os servidores que trabalham nas divisas (“fronteiras”) do Estado.

2. Ainda que não haja previsão expressa, a Portaria n. 244/202 ampara a possibilidade de trabalho remoto para os servidores que atuam nas fronteiras e compõem o grupo de risco, conforme previsto nos incisos I, II, III e IV do art. 1º.

3. Mandado de segurança conhecido e segurança parcialmente concedida, para confirmar a medida liminar já deferida, a fim de que os servidores da SEFA, lotados nas unidades de fronteira, sejam submetidos ao regime de teletrabalho, quando se enquadrarem em alguma das hipóteses estabelecidas na regra do art. 1º, da Portaria nº 244/2020-SEFA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda, consubstanciado na ausência de previsão de teletrabalho para os servidores que trabalham nas divisas (“fronteiras”) do Estado.

O Sindicato Impetrante relata que
“em 16 de março de 2020, foi editado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, o Decreto nº 6093 o qual dispõe sobre as medidas de enfrentamento, em âmbito estadual, à pandemia do COVID-19 conferindo aos titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, a seu critério, autorizar a realização de teletrabalho, ESPECIALMENTE, aos servidores e empregados públicos que (i) tenham idade maior ou igual a sessenta anos; (ii) apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência, devidamente comprovadas por atestado médico; (iii) apresentem febre ou sintomas respiratórios, tais como tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade de respirar e batimento das asas nasais, independente de comprovação por atestado médico; e (iv) tenham retornado de viagem a local onde haja casos confirmados de transmissão sustentada da COVID-19”.

Afirma que em atenção a esse Decreto estadual, a Autoridade Impetrada expediu a Portaria n. 244/2020, autorizando a realização do trabalho remoto no âmbito daquele órgão fazendário nas hipóteses taxativamente elencadas.

Alega que
“a referida Portaria deixou de abordar a situação peculiar dos servidores fazendários lotados nas unidades de fronteira do Estado que como bem se sabe, são demasiada precárias, o que pode importar em dano irreparável à saúde dos servidores e da coletividade como um todo”.

Sustenta que “
a ausência de política específica – adotada pela Administração da SEFA – aos servidores lotados nas unidades de fronteiras não se mostra adequada, tendo em vista que o público de atendimento nas referidas unidades abrange caminhoneiros e cargas de todas as partes do País, transportando, na grande maioria, mercadorias originárias de entes que contam com a transmissão comunitária da COVID-19”
. Afirma que
“a suspensão temporária das atividades presenciais nas unidades de fronteira não trará irreparáveis prejuízos ao Estado pois, a fiscalização poderá ser feita remotamente, principalmente por conta do sistema de nota fiscal eletrônica”.

Requer medida liminar para
“que sejam suspensas as atividades físicas nas unidades de fronteira da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, devendo ser aplicado o sistema de teletrabalho aos servidores lá lotados, da mesma forma que previsto para os demais servidores no ato coator”.

O presente feito foi inicialmente distribuído em regime de plantão, no qual o eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra entendeu não ser caso de atuação naquele regime extraordinário (ID. 2898057).

Em decisão de 31/03/2020, deferi parcialmente a liminar requerida (Id. 2909539 – Pág. 1 a 3), autorizando a adoção do regime de teletrabalho pelos servidores da SEFA, lotados nas unidades de fronteira, que se enquadrassem em algum dos grupos de risco previstos na Portaria 244/2020-SEFA.

O Estado do Pará requereu seu ingresso nos autos (Id. 3115015), sustentando que o regime de teletrabalho é reservado aos servidores públicos estaduais que se enquadram em algum grupo de risco perante o COVID 19.

O Representante do Ministério Público opinou pela concessão parcial da segurança, postulada pelo impetrante, a fim de que os servidores da SEFA, lotados nas unidades de fronteira, sejam submetidos ao regime de teletrabalho, quando se enquadrarem em alguma das hipóteses estabelecidas na regra do art. 1º, da Portaria nº 244/2020-SEFA (Id. 3130040).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidas as condições da ação e pressupostos processuais, conheço desta impetração e passo à análise do mérito.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia em verificar se houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder em razão da alegada ausência de previsão específica na Portaria n. 244/2020, expedida pela Autoridade Impetrada, da situação dos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda que trabalham nas fronteiras do Estado.

A situação descrita na inicial e vivenciada por boa parte do mundo é grave e realmente exige medidas excepcionais.

Todavia, apesar da atual necessidade de isolamento social e confinamento das pessoas neste período de pandemia, existem serviços públicos essenciais que não podem parar, entre eles aqueles que envolvem o exercício do poder de polícia do Estado.

Por outro lado, da leitura da Portaria n. 244/2020, verifica-se que ela resguarda aqueles servidores que estão no chamado “grupo de risco”, tanto que autoriza o trabalho remoto especificamente para esse grupo. Quanto aos demais servidores, que não compõem o grupo de risco, a Portaria determina que o trabalho remoto pode ser instituído, caso compatível com a natureza do serviço prestado por cada unidade administrativa, a saber:

“Art. 1º Autorizar a realização de trabalho remoto na Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do artigo 3º, inciso I do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, aos servidores ou situações enquadradas nas seguintes hipóteses:

I - tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos;

II - estejam grávidas ou sejam lactantes;

III-apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodefi ciência, devidamente comprovadas por atestado médico público ou privado;

IV - tenham retornado de viagem a local onde haja casos confirmados de transmissão sustentada da COVID-19; e

V – para os servidores, em unidades em que o trabalho remoto seja compatível, desde que não haja prejuízo ou interrupção do serviço público, a critério dos Diretores e Coordenadores de unidades vinculadas diretamente ao Gabinete do Secretário, com a ratifi cação dos respectivos superiores hierárquicos.

§1º Os servidores que se enquadrem nos incisos II, III e IV devem apresentar as respectivas provas documentais aos seus superiores imediatos que encaminharão à DAD para os devidos registros.

§ 2º As Diretorias e demais unidades vinculadas diretamente ao Gabinete que se enquadrarem na hipótese do inciso V, poderão estabelecer rodízio dos seus servidores de modo a não comprometer a continuidade do serviço prestado”.

Desse modo, ainda que não haja previsão expressa, tenho que a Portaria n. 244/202 ampara a possibilidade de trabalho remoto para os servidores que atuam nas fronteiras e compõem o grupo de risco, conforme previsto nos incisos I, II, III e IV do art. 1º.

Na mesma linha o douto parecer ministerial, ao afirmar que
“observo que todo e qualquer servidor da SEFA, lotado nas unidades de fronteira, que tenha idade igual ou maior de sessenta anos, poderá adotar o regime de teletrabalho, assim como o servidor que apresente doença respiratória crônica, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, além dos demais casos previstos na portaria
”.

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer da presente impetração e conceder parcialmente a segurança, confirmando a medida liminar já deferida
,
a fim de que os servidores da SEFA, lotados nas unidades de fronteira, sejam submetidos ao regime de teletrabalho, quando se enquadrarem em alguma das hipóteses estabelecidas na regra do art. 1º, da Portaria nº 244/2020-SEFA.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022